Tribunal: TJDFT
Processo: 0711966-63.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS FATURAS. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CAESB. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA AO ADQUIRENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUTOR TITULAR DO CONTRATO PERANTE A CAESB. NATUREZA PESSOAL DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos visando afastar a responsabilidade pelo pagamento dos débitos perante a CAESB, bem assim para imputar ao adquirente – segundo réu – a responsabilidade pelo pagamento das faturas vencidas.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que as obrigações decorrentes do serviço de água e esgoto, assim como o de energia elétrica, advêm do contrato entabulado pela parte que deseja obter os serviços, tratando-se, pois, de obrigação de natureza propter personam.
3. Inexistindo requerimento para modificar a titularidade do contrato ou encerrar/ interromper o fornecimento de água ao imóvel, de modo a extinguir o ajuste anteriormente celebrado, mantém-se o vínculo contratual – incumbindo ao contratante, independente de usufruir do serviço prestado, a responsabilidade pelo pagamento das faturas, pois a ele vinculada a obrigação.
4. In casu, muito embora o autor tenha celebrado contrato de compra e venda do imóvel, não houve alteração de titularidade do contrato de prestação de serviços de fornecimento de água perante a CAESB, devendo ser responsabilizado por eventual inadimplemento.
5. Recurso conhecido e desprovido.